Tribunal: TJDFT
Processo: 0726293-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726293-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILANDIA JOVITA BARROSO SILVA AGRAVADO: JOAO BATISTA AZEVEDO SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela autora, ROSILANDIA JOVITA BARROSO SILVA. Na origem, o juiz indeferiu, no curso de ação de execução, pedido de penhora de bens de terceiro estranho à lide, a saber, cônjuge do executado, ora agravado. Em apertada síntese, a recorrente alega que a medida tem previsão legal, uma vez que a dívida decorre de inadimplemento de contrato de locação aproveitado à entidade familiar, de modo que os bens da esposa do devedor também podem responder pelos débitos da execução, a teor do que prevê o artigo 1.644 do Código Civil. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 48545048). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, razão pela qual conheço dele. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto à probabilidade do direito, o fundamento invocado pela agravante não é suficiente a viabilizar a constrição de bens de terceiro que não integra a lide. De fato, o Código Civil prevê que há, entre os cônjuges, espécie de solidariedade nas dívidas contraídas para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644). Todavia, tal instituto não é capaz de dispensar a observância das garantias processuais, constantes da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. A Constituição Federal consagra em seu art. 5o, inciso LIV, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil aduz, em seu artigo 9o, que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Dessa forma, há necessidade de integrar o consorte à relação processual. Não é razoável admitir a constrição do patrimônio do cônjuge sem que antes lhe seja oportunizado conhecer da demanda e promover defesa prévia. É esse também o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. (...) 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. (...) (REsp 1869720/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator p/ acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Data do Julgamento: 27/04/2021, DJe: 14/05/2021) Ademais, o fato de o contrato ser de locação de imóvel residencial não gera presunção de que há proveito familiar, pois a locação pode ter diversas outras finalidades. O exercício do contraditório prévio, em atenção ao devido processo legal, deve permitir que o cônjuge se manifeste sobre tal alegação antes de ter seu patrimônio afetado, conforme pretende a agravante. Dessarte, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator J